Tribunal: TJMT
Processo: 0007535-34.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007535-34.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (APELANTE), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (APELADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (APELADO), Espolio de Arino Vidal Satler (APELADO), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (APELADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (APELADO), Espolio de Sebastiao Joaquim de Lima (APELADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (APELADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (APELADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (APELADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (APELADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (APELADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (APELADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (APELADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (APELADO), ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (APELADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (APELADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (APELADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), Larissa Alves Canedo registrado(a) civilmente como LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSTRITOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha declarado a extinção da execução pela satisfação da obrigação (honorários advocatícios sucumbenciais), indeferiu o levantamento dos valores remanescentes depositados em juízo, em razão da existência de penhora no rosto dos autos determinada em processo distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação autoriza o levantamento integral dos valores depositados; (
ii
) estabelecer se a manutenção da constrição configura julgamento extra petita; (
iii
) determinar se há constrição válida sem penhora formalizada; (
iv
) verificar se subsiste a eficácia de penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre o direito de crédito do executado em outro processo e vincula os valores à satisfação de obrigação diversa, assegurando a efetividade da execução correspondente.

A extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação nele discutida não afasta a eficácia de penhora no rosto dos autos regularmente determinada em processo distinto, a qual subsiste até revogação pelo juízo competente ou satisfação do crédito garantido.

O juízo onde tramita o crédito constrito não possui competência para desconstituir ou modificar a penhora determinada por outro juízo, devendo limitar-se ao seu cumprimento.

Não há julgamento extra petita quando o magistrado apenas observa e dá cumprimento a ordem judicial preexistente, especialmente quando há requerimento da parte interessada pela manutenção da constrição.

A existência de decisão judicial determinando a penhora no rosto dos autos afasta a alegação de ausência de formalização da constrição patrimonial.

O poder geral de cautela legitima a manutenção da indisponibilidade dos valores para assegurar a efetividade da jurisdição em processo conexo ainda em trâmite.

A manutenção dos valores em conta judicial, com correção monetária, não gera prejuízo irreparável, ao passo que a liberação prematura pode comprometer a execução no processo principal, caracterizando periculum in mora reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação não afasta a eficácia de penhora no rosto dos autos regularmente determinada em outro processo. 2. Compete exclusivamente ao juízo que determinou a constrição deliberar sobre sua manutenção, modificação ou levantamento. 3. Não configura julgamento extra petita a decisão que mantém constrição decorrente de ordem judicial preexistente. 4. A penhora no rosto dos autos constitui forma válida de constrição patrimonial quando regularmente formalizada por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 14, 141, 492, 860 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1006834-14.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

0007535-34.2013.8.11.0004

NILO BEVILACQUA JUNIOR E OUTRO (s)
X
ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por NILO BEVILACQUA JUNIOR e MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0007535-34.2013.8.11.0004, que, embora tenha declarado extinta a execução pela satisfação da obrigação, indeferiu o pedido de levantamento dos valores remanescentes depositados nos autos.

O
s apelantes alegam
que a decisão
violo
u
ao art. 924, II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
ao argumento de que
a extinção da execução pela satisfação da obrigação imporia a liberação de todas as constrições
.

Fala em
julgamento extra petita, por violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, uma vez que não houve pedido de penhora no rosto dos autos
. Defende a
impossibilidade de exercício do poder geral de cautela após a extinção do processo
.

Sustenta a
impossibilidade de constrição patrimonial sem penhora formalizada, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 860 do C
ódigo de
P
rocesso Civil.

P
osto

isso
,
pugna pel
a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
293226052
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da constrição sobre valores depositados em juízo após a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente feito (Ação de Consignação em Pagamento nº 0007535-34.2013.8.11.0004) possui relação com outro processo (Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 0001253-77.2013.8.11.0004), conforme se depreende dos autos.

Analisando detidamente os documentos juntados, verifica-se que, conforme alegado pela parte apelada em suas contrarrazões, existe decisão proferida nos autos da Ação Anulatória determinando a penhora no rosto dos autos da presente Ação de Consignação em Pagamento. Tal fato é inclusive reconhecido pelos próprios apelantes em sua manifestação anterior (Id.
358649412
- Pág. 2, conforme mencionado nas contrarrazões).

Nesse contexto, a questão central a ser dirimida é se a extinção do presente cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação específica aqui executada (honorários advocatícios sucumbenciais) tem o condão de afastar a eficácia da ordem de penhora no rosto dos autos emanada de outro juízo.

Sem razão os apelantes
.

A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do C
ódigo de Processo Civil
, é medida que recai sobre direito ou ação do executado, visando assegurar que eventuais créditos a que ele tenha direito em outro processo sejam destinados à satisfação da execução. Trata-se de procedimento específico que vincula o resultado de um processo à garantia de outro.

No caso em análise, embora a obrigação específica deste cumprimento de sentença tenha sido satisfeita, os valores remanescentes depositados nos autos estão vinculados à satisfação de obrigação discutida em outro processo, por força de decisão judicial específica.

A extinção deste feito não tem o condão de afastar a eficácia da ordem de penhora no rosto dos autos, que permanece válida e eficaz até que seja expressamente revogada pelo juízo que a determinou ou até que a obrigação principal seja satisfeita.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juízo destinatário da ordem de penhora no rosto dos autos não possui competência para revogar ou modificar tal determinação, cabendo-lhe apenas cumpri-la.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTONOMIA DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da existência de penhora no rosto dos autos determinada em execução diversa, com determinação de manifestação dos credores beneficiários da constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de sua natureza autônoma e alimentar, mesmo diante da existência de penhora no rosto dos autos regularmente formalizada em outro processo, sem prévia deliberação do juízo que determinou a constrição.

III. Razões de decidir

3. A autonomia e a natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, não afastam, por si sós, a eficácia de penhora regularmente constituída sobre crédito vinculado ao processo.

4. A penhora no rosto dos autos vincula o crédito à execução em que foi determinada, competindo exclusivamente ao juízo da execução deliberar sobre sua validade, extensão ou eventual limitação, sob pena de violação à competência funcional.

5. A liberação parcial do crédito, sem manifestação do juízo constritor e dos credores beneficiários, implicaria indevida interferência na esfera jurídica de terceiros e afronta ao contraditório.

6. A decisão agravada observou os limites de atuação do juízo onde tramita o crédito, ao reconhecer a existência da constrição e condicionar qualquer alteração à apreciação pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios não autoriza, por si só, o levantamento de valores quando houver penhora no rosto dos autos regularmente formalizada. 2. Compete ao juízo da execução que determinou a constrição deliberar sobre sua extensão, modificação ou exclusão, sendo vedada a intervenção de juízo diverso sem prévia manifestação dos credores interessados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 797.

(N.U 1006834-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

Quanto à alegação de julgamento extra petita, não merece prosperar. A magistrada de primeiro grau não inovou ao determinar a manutenção da constrição, mas apenas deu cumprimento a uma ordem judicial preexistente, emanada de outro juízo. Ademais, conforme apontado nas contrarrazões, houve manifestação expressa da parte exequente/apelada requerendo a manutenção dos valores para garantia do débito discutido no processo principal.

No que tange à alegação de impossibilidade de constrição patrimonial sem penhora formalizada, também não assiste razão aos apelantes. Conforme se depreende dos autos e das contrarrazões, existe decisão judicial determinando a penhora no rosto dos autos, o que afasta a alegação de ausência de formalização da constrição.

Por fim, quanto ao poder geral de cautela, entendo que sua aplicação no caso concreto é legítima e visa garantir a efetividade da jurisdição como um todo, especialmente em relação ao processo principal, que continua em trâmite. A magistrada agiu com prudência ao manter os valores bloqueados, evitando futuros entraves processuais e garantindo a efetividade da execução no processo principal.

Ressalte-se que os valores permanecem depositados em conta judicial, com a devida correção monetária, não havendo prejuízo financeiro aos apelantes além da temporária indisponibilidade dos recursos. Por outro lado, a liberação prematura dos valores poderia
comprometer significativamente a efetividade da execução no processo principal, configurando verdadeiro periculum in mora reverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026